Tribunal: STF
Processo: HC 135208
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 115, DO CP. MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VERIFICAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTE SEM EFEITOS ERGA OMINES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inadmissível habeas corpus em face decisão monocrática que não foi desafiada por agravo regimental na origem.



    2. Nos termos do art. 115 do CP, a verificação do critério dos 70 (setenta) anos de idade, para fins de redução pela metade dos prazos prescricionais, ocorre na data da publicação da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável.



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que, amoldando-se a precedente desta Corte, implementa a execução provisória da pena na pendência de julgamento de recursos excepcionais, sendo certo que, desde o julgamento do HC 126.292/SP, não se verificou pronunciamento de órgão colegiado que contrarie a compreensão explicitada, naquela oportunidade, pelo Tribunal Pleno.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.